Tribunal: TJSP
Processo: 1065093-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença. Improcedência. Apelação. Débito exigível. Ré que comprovou a causa jurídica que embasa o débito em questão. Art. 373 CPC/2015. Cartão de crédito utilizado por mais de dois anos. Inadimplencia da fatura que justifica o apontamento. Multa por litigância de má-fé fixada em 1% sobre o valor da causa

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença. Improcedência. Apelação. Débito exigível. Ré que comprovou a causa jurídica que embasa o débito em questão. Art. 373 CPC/2015. Cartão de crédito utilizado por mais de dois anos. Inadimplencia da fatura que justifica o apontamento. Multa por litigância de má-fé fixada em 1% sobre o valor da causa que deve ser mantida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1065093-20.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 1/4
Registro: 2020.0000730270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065093-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELIAS SOARES IVO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MAGAZINE LUIZA
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1065093-20.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 2/4
Voto: 45438
Apelação Cível No: 1065093-20.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Elias Soares Ivo
Apelado: Magazine Luiza S.a
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
pedido de indenização por danos morais. Sentença.
Improcedência. Apelação. Débito exigível. Ré que
comprovou a causa jurídica que embasa o débito
em questão. Art. 373 CPC/2015. Cartão de crédito
utilizado por mais de dois anos. Inadimplencia da
fatura que justifica o apontamento. Multa por
litigância de má-fé fixada em 1% sobre o valor da
causa que deve ser mantida. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Julgada improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral,
proposta por Elias Soares Ivo contra Magazine Luiza S/A; apela o
autor [fls. 169/181]. Busca ver atendido seu pedido de indenização
por dano moral, sustentando que não houve a comprovação do débito
apontado, ou, ao menos, afastar a multa por litigância de má-fé [fls.
190/215]. Recurso processado, vieram as contrarrazões [fls. 219/223].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1065093-20.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 3/4
O recurso não pode ser provido.
A ré comprovou a exigibilidade do débito em
questão, que é oriunda da emissão de cédula de crédito bancário.
Há que se destacar, ainda, que a ré trouxe aos autos o
contrato assinado pelo autor, além da cópia de documento de
identidade e comprovante de residência, ressaltando a licitude do
documento em questão.
Assim, a ré comprovou a causa jurídica a embasar a
cobrança em questão, ou seja, a empresa cumpriu com o ônus que lhe
cabia, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC/2015. Isso
porque provou a regularidade da contratação, com a apresentação do
da dívida que deu lastro ao apontamento.
Declarada a exigibilidade do débito, não há que se
cogitar de danos morais indenizáveis decorrentes da negativação do
nome da autor perante os órgãos de proteção ao crédito, tendo em
vista que a negativação é consequência de dívida regularmente
constituída. A negativação, nesse caso, é mero exercício regular de
direito do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1065093-20.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 4/4
Outrossim, no tocante a multa por litigância de má-
fé, esta deve ser mantida. Impossível crer que a parte mantenha
relação jurídica co a ré, saiba da existência de encargos inadimplidos
e ingresse em juízo buscando indenização, sob o argumento de que
desconhece o débito. A multa foi imposta nos limites legais, fixada
em 1% sobre o valor da causa, e deve ser assim mantida.
Bem por isso, a r. sentença merece integral
confirmação.
Desprovido o recurso e, diante do trabalho adicional
desenvolvido, elevam-se os honorários advocatícios para 20% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do Código
de Processo Civil, observada a gratuidade deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica